Tribunal: TJBA
Processo: 8022428-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022428-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA BEZERRA GUILHERME Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO QUE DEMONSTRAM RELAÇÃO CONTRATUAL. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA COMPROVANDO CONHECIMENTO DA DÍVIDA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE TELAS SISTÊMICAS E DOCUMENTAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Claudia Bezerra Guilherme em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Itaú Unibanco S.A. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prova suficiente da existência e legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome da autora; (ii) analisar o valor probatório das faturas de cartão de crédito e demais documentos apresentados pelo réu; (iii) examinar os efeitos da ausência de impugnação específica dos documentos; (iv) avaliar a relevância da gravação telefônica como prova do conhecimento da relação contratual. III. Razões de decidir 3. Conquanto nas relações de consumo seja possível a inversão do ônus da prova, tal inversão não dispensa o consumidor de impugnar especificamente os documentos apresentados pela parte contrária, conforme dispõe o art. 341 do CPC, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos não impugnados. 4. As faturas de cartão de crédito apresentadas pelo réu não constituem meras "telas sistêmicas", mas documentos formais, com logotipo da instituição financeira, dados completos da titular, histórico detalhado de transações e comprovantes de pagamento, conferindo-lhes valor probatório significativo para comprovar a relação jurídica entre as partes. 5. Os documentos acostados aos autos demonstram que a apelante era titular do cartão de crédito junto ao banco apelado, tendo realizado pagamentos regulares das faturas por três meses consecutivos (dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021), restando comprovada a origem do débito que ensejou a negativação. 6. A gravação telefônica apresentada pelo banco constitui prova inequívoca de que a apelante tinha conhecimento da relação contratual, tendo inclusive buscado informações junto à central de atendimento sobre acordo para quitação da fatura em atraso em 15/01/2021. 7. O endereço cadastrado junto ao banco para envio das faturas corresponde exatamente ao endereço indicado pela apelante na petição inicial, reforçando a legitimidade da relação contratual e afastando qualquer alegação de fraude ou desconhecimento. 8. A apelante limitou-se a negar genericamente a contração do débito, sem impugnar especificamente os documentos apresentados pelo banco ou trazer elementos de convicção que pudessem corroborar suas alegações, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia. 9. Configurada a legitimidade da dívida, a inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a pretensão indenizatória. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. As faturas formais de cartão de crédito, acompanhadas de comprovantes de pagamento e outros documentos bancários oficiais, possuem valor probatório superior às simples telas de sistema interno para comprovar a relação jurídica e a legitimidade de débitos; 2. A gravação telefônica em que o próprio consumidor busca informações sobre acordo de dívida constitui prova inequívoca do conhecimento da relação contratual; 3. A ausência de impugnação específica dos documentos apresentados gera presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC; 4. Comprovada a legitimidade do débito, a negativação do nome do devedor constitui exercício regular de direito, afastando qualquer pretensão indenizatória." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341 e art. 373, I; CC, art. 188, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022428-79.2024.8.05.0001, sendo Apelante Claudia Bezerra Guilherme e Apelado Itaú Unibanco S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator